Tribunal: TJSP
Processo: 2217056-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c indenizatória. Decisão que que determinou a realização de prova pericial grafotécnica, tendo a ré como responsável pelo custeio, visto que se trata de evidente relação de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova. Insurgência da ré. Inconformismo. Aplicação da inversão do ônus da prova que não serve para definir a responsabilidade pelo custeio

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c indenizatória. Decisão que que determinou a realização de prova pericial grafotécnica, tendo a ré como responsável pelo custeio, visto que se trata de evidente relação de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova. Insurgência da ré. Inconformismo. Aplicação da inversão do ônus da prova que não serve para definir a responsabilidade pelo custeio da produção da prova pericial requerida pelo consumidor. Artigo 95, "caput", do CPC. Perícia que, em regra, deve ser custeada por aquele que requer a prova pericial. Arguição de falso na assinatura aposta em contrato trazido pela ré. Inteligência do "caput" e inciso II do artigo 429 do CPC. Recurso provido, mas com a observação de que a divergência tem solução em outra norma que impõe à agravante o ônus probatório, sob risco das consequências de não se desincumbir sem a sua realização.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217056-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FACTA
FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
agravado GERALDO MARCOLINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217056-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.572
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2217056-33.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro São
Paulo
Agravante: Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento
Agravado: Geraldo Marcolino da Silva
Voto no 19.572
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c indenizatória.
Decisão que que determinou a realização de prova pericial
grafotécnica, tendo a ré como responsável pelo custeio,
visto que se trata de evidente relação de consumo, aplicando-
se a inversão do ônus da prova. Insurgência da ré.
Inconformismo. Aplicação da inversão do ônus da prova
que não serve para definir a responsabilidade pelo custeio
da produção da prova pericial requerida pelo consumidor.
Artigo 95, “caput”, do CPC. Perícia que, em regra, deve ser
custeada por aquele que requer a prova pericial. Arguição de
falso na assinatura aposta em contrato trazido pela ré.
Inteligência do “caput” e inciso II do artigo 429 do CPC.
Recurso provido, mas com a observação de que a
divergência tem solução em outra norma que impõe à
agravante o ônus probatório, sob risco das consequências de
não se desincumbir sem a sua realização.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento contra o agravado, Geraldo Marcolino da Silva,
extraído dos autos de Ação declaratória c.c indenizatória, em face
de decisão que determinou a realização de prova pericial
grafotécnica, tendo a ré como responsável pelo custeio, visto que
se trata de evidente relação de consumo, aplicando-se a inversão
do ônus da prova (fls. 124 dos autos principais).
A agravante se insurge. Aduz, em resumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217056-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.572
3
que por obediência estrita ao ordenamento jurídico pátrio, o ônus
do pagamento da perícia deve ser arcado pela parte que pleiteia
a prova.
Afirma que, no caso, foi o autor quem
suscitou a falsidade na assinatura e pleiteou a prova. Assim, cabe
a ele arcar com os honorários periciais e, diante de sua
impossibilidade, que o Estado arque com as despesas.
Requer concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que os honorários periciais
sejam arcados em sua totalidade pelo agravado, ou pelo próprio
Estado, nos termos do artigo 95 do CPC, haja vista que o ônus
da prova é da parte autora agravada.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls.15/20).
O agravado apresentou contraminuta (fls.
28/35).

É o relatório.
O presente recurso se volta contra a
imposição dos encargos de antecipação de despesa da prova
pericial à ré, ora agravante.
E em relação às alterações impostas pelo
artigo 357 do NCPC (correspondente ao art. 331, do CPC/73),
atualmente há regras mais específicas para o saneamento e a
organização da atividade probatória.
Ou seja, agora o saneador cuida, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217056-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.572
4
da distribuição do ônus (inciso III do artigo mencionado), in
verbis: “não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo,
deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do
processo: (...) III
definir a distribuição do ônus da prova,
observado o art. 373”.
Feitas as considerações acima, conforme
salientado na decisão de admissibilidade deste agravo de
instrumento, de rigor entender-se que, em relação ao ônus da
prova, há, no caso concreto, a incidência do artigo 373 do novo
Código.
E, neste ponto, forçoso o entendimento de
que a postulação pela produção de prova foi expressa pelo
agravado (fl. 113), após a apresentação do contrato pela ré.
O douto juízo “a quo”, por seu turno, em
deliberação fundamentada e segundo suas convicções em torno
do ponto controvertido trazido no conflito, entendeu pela sua
necessidade para a formação de seu convencimento (fl. 124).
No entanto, por entender de consumo a
relação estabelecida entre as partes, houve por bem, por força da
inversão do ônus da prova, transferir à ré o dever de antecipar os
custos da prova pericial.
Pois bem. Como se sabe, a inversão do
ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6o do CDC, que se
dá ao critério do Juízo quando configurada a verossimilhança da
alegação ou hipossuficiência da parte, não serve para definir a
responsabilidade pelo custeio da produção da prova pericial.
(REsp 781446/RN; Rel. Min. Sidnei Beneti; AgRg no AREsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217056-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.572
5
246.375/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão).
Hoje, pelo artigo 95 do CPC/2015, de
modo diferente do que estava regulado pelo artigo 33 do
CPC/1973, “cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia
for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Nesse sentido, é o entendimento desta C.
Corte:
“Agravo de Instrumento. Perícia requerida
pelo autor. Deferimento que encontra amparo no art. 130 do CPC.
Juízo que, contudo adotando a "Teoria das Cargas Processuais
Dinâmicas", decretou a inversão do ônus da prova, bem como o
custeio da produção de prova pericial. Inadmissibilidade. Inversão
do ônus da prova deve ser entendida como regra de julgamento.
Custas da prova pericial devem ser suportadas pelo interessado
na produção. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento no
0019684-91.2012.8.26.0000, E. 22a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Fernandes Lobo, julgamento: 18/10/2012).
Todavia, no caso dos autos a despeito do
fundamento adotado pelo juízo “a quo”, o que de fato dita a
inversão do ônus da prova no caso não é a questão de quem
deve responder por antecipação com essa despesa.
O foco à deliberação da inversão do ônus
da prova decorre da alegação de falsidade de assinatura em
contrato, e que se apresenta como encargo para a parte que
juntou o contrato aos autos, situação normatizada no inciso II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217056-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.572
6
artigo 429 do CPC.
Logo, alegada a falsidade pelo agravado
de sua assinatura, surge para a parte que produziu o documento,
no caso, a ré, ora agravante, o ônus de provar sua veracidade,
por força do mencionado artigo 429, II, do Código de Processo
Civil.
Nesse
sentido,
o
posicionamento
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, na vigência do artigo 389,
II, do CPC/1973, de igual teor do artigo 429 do CPC/2015. “O
ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura,
incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art.
389, inciso II, do CPC”. (REsp 302.469/MG, E. 3a Turma, Rel.
Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva, j. 04/10/2011).
“Tratando-se de contestação de assinatura,
o ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que produziu
o documento. A fé do documento particular cessa com a
impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do
documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua
veracidade”. (REsp 908.728/SP, E. 3a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 06/04/2010).
Logo, cumpre à ré, sim, desenvolver essa
prova. Porquanto, simplesmente, se o magistrado, quem
destinatário da prova, vê fundamento para entender que a prova
grafotécnica é necessária para resolver esse ângulo, parece-me,
lógico, se a agravante insiste em não querer produzi-la, o risco
seu é o de o conjunto probatório existente nos autos principais
estar em linha da inexistência de contrato ou de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217056-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.572
7
inexigibilidade como afirma o agravado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso, mas com a observação de que a
divergência tem solução em outra norma que impõe o ônus
probatório à ré.
Hélio Nogueira
Relator